Tribunal: STF
Processo: RE 1577437
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue transcrita:  



    RECURSO INOMINADO. Servidor Público Estadual. Professor. Substituição da Gratificação de Dedicação Plena e Integral (GPDI) pela Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) que, além da alteração do regime jurídico, implica redução dos vencimentos do servidor, violando o princípio da irredutibilidade de vencimentos estabelecido no art. 37, XV, da Constituição Federal. Tese pacificada no PUIL referente aos autos nº 0000127-95.2023.8.26.9001: "A substituição da Gratificação de Dedicação Plena e Integral (GDPI), prevista na Lei Complementar Estadual 1.164/2012 com suas alterações posteriores pela Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) criada pela Lei Complementar Estadual 1.374/2022, deve respeitar a garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos em que pese sua natureza pro labore faciendo"– Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO (doc. 10, p. 2).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 39, § 9°, da mesma Constituição (doc. 12). Para tanto, sustenta-se que:



    [...] a contribuição previdenciária deve incidir sobre os ganhos percebidos pelos servidores, incluída a Gratificação Dedicação Plena Integral (GDPI), por se cuidar de verba incorporável à base de cálculo dos proventos de aposentadoria, que integra os proventos da inatividade (doc. 12, pp. 11-12).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, observo que o art. 39, § 9°, da Constituição da República não foi prequestionado. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N º 279 E 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de improcedência da ação. 2. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF). 3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência contra o recorrente. 5. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.420.701 ED-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 13/3/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 desta Corte. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da legislação infraconstitucional. IV - Agravo ao qual se nega provimento (ARE 1.467.742 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.12.2023. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS MUNICIPAIS3.890/2016 e 3.887/2016. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 18 E 30, I, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME. DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Ademais, os dispositivos dados como contrariados no apelo extremo não foram debatidos no acórdão recorrido, o qual se limitou à análise de legislação local para reconhecer o direito ao reajuste dos servidores municipais e sequer foram opostos embargos de declaração. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Além disso, nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC (RE 1.466.674 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29/5/2024 – grifei).



    Além disso, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual n. 1.164/2012 e Lei Complementar estadual n. 1.374/2022), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, transcrevo as seguintes ementas de julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RATEIO DO FUNDEB. NATUREZA DA VERBA, HABITUALIDADE E INCORPORAÇÃO OU NÃO AOS PROVENTOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.465.832 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 20/2/2024 – grifei).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária do servidor público. Incidência. Base de cálculo. Incorporação aos proventos de aposentadoria e natureza jurídica da verba. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A tese firmada no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163), de que não incide a contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, não afasta a necessidade de delimitação individual da base de cálculo da contribuição. 2. A controvérsia acerca de quais verbas são incorporáveis aos proventos de aposentadoria e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.256.745 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, DJe 29/6/2020 – grifei).



    No mesmo sentido, menciono, ainda, as seguintes decisões: RE 1.502.369/SP, da minha relatoria, DJe 13/8/2024; RE 1.494.816/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 29/5/2024; ARE 1.487.035/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 12/4/2024; RE 1.435.271/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 16/5/2023; ARE 1.366.498/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 25/2/2022; e ARE 1.281.328/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, DJe 2/9/2020.



    Por fim, saliento que o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral de matérias semelhantes ao presente caso, conforme se verifica nas seguintes ementas a seguir transcritas:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. NATUREZA DA PARCELA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão da Turma Recursal do Espírito Santo que determinou a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional por tempo de serviço. Isso ao fundamento de que a parcela tem natureza remuneratória, integrando os proventos de aposentadoria de servidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se uma parcela que compõe os vencimentos de servidor público deve ser incluída na base de cálculo de contribuição previdenciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no julgamento do RE 814.204 (Tema 773/RG), acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre Gratificação Especial de Localidade (GEL), e do ARE 1.461.142 (Tema 1.301/RG), sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre abono com sobras do FUNDEB, assentou a natureza infraconstitucional das controvérsias, em razão da necessidade de se examinar a natureza da parcela da remuneração do servidor. 4. A jurisprudência do STF afirma que o exame da natureza jurídica de parcela remuneratória para fins de incidência de contribuição previdenciária pressupõe a análise de legislação infraconstitucional. Inexistência de matéria constitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a natureza jurídica de parcelas devidas a servidores públicos para fins de incidência de contribuição previdenciária” (ARE 1.523.252 RG/ES – Tema 1.358 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 22/11/2024 – grifei).  



    TRIBUTÁRIO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE LOCALIDADE (GEL), TRANSFORMADA EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação Especial de Localidade, fundada na interpretação das Leis 9.527/97 e 9.783/99, é de natureza infraconstitucional. 2. O Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente rejeitando a repercussão geral de temas análogos, em que a incidência de tributo sobre determinada verba supõe prévia definição de sua natureza, se remuneratória ou indenizatória (AI 705.941-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 23/4/2010; RE 611.512-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 23/11/2010; RE 688.001-RG, de minha relatoria, DJe de 18/11/2013; ARE 802.082-RG, de minha relatoria, DJe de 29/4/2014; ARE 745.901-RG, de minha relatoria, DJe de 18/9/2014). 3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC (RE 814.204 RG/AM – Tema 773 da Repercussão Geral, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 3/11/2014 – grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator